Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. BANCO DO BRASIL. CONSULTA A EVENTUAL SALDO DE FGTS E PIS/PASEP. MEDIDA INÓCUA. FUNCIONALIDADE DO SISBAJUD.
1. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida.
2. A parte agravante pretende a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, para consulta a eventual saldo de FGTS e PIS/PASEP. Vê-se, dos autos, que foi determinada a busca por bens por meio do SisbaJud, sem localização de bens passíveis de constrição, de modo que a medida requerida é inócua.
3. Conforme informação constante do site do Conselho Nacional de Justiça, além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.